Tribunal: TJBA
Processo: 8033616-74.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033616-74.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: E. C. G. REORESENTADO POR AMADA LOPES CARDOSO

Advogado(s)
:
SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PACIENTE AUTISTA. TERAPIA ABA. PLANSERV. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O autor ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Estado da Bahia, objetivando a autorização do tratamento médico denominado Terapia ABA, em Centro especializado, conforme relatório médico.

O Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a tutela deferida para autorização do tratamento pleiteado e estabelecendo astreintes em caso de descumprimento.

O autor interpôs apelação pleiteando a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de danos morais em razão do alegado descumprimento da ordem judicial, bem como a majoração das astreintes.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento da ordem judicial por parte do Estado da Bahia enseja indenização por danos morais e majoração da multa diária fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento da ordem judicial foi assegurado por medidas coercitivas, não se justificando a condenação do Estado em danos morais, uma vez que não representou ofensa grave aos direitos da personalidade do autor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido exigir comprovação de abalo psíquico efetivo para autorizar a indenização.

O pedido de majoração das astreintes não merece acolhimento, sem prejuízo de revisão pelo juízo de origem, caso verificada a necessidade em momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A existência de medidas coercitivas para garantir o cumprimento de ordem judicial afasta a necessidade de indenização por dano moral, salvo prova de prejuízo extrapatrimonial efetivo. A majoração das astreintes deve ser avaliada pelo juízo de origem, conforme os fatos supervenientes ao descumprimento".

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
nº
8033616-74.2021.8.05.0001

em que consta como

apelante

E.C.G

e apelad
o

ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
NEGAR
PROVIMENTO PARCIAL
ao
apelo
interpost
o
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .